Tribunal: TJSP
Processo: 2048888-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
R (FUNCEF) – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2048888-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mútuo

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO PLEITEADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR (FUNCEF) – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.